Tribunal: TJDFT
Processo: 0724004-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724004-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO DE SOUZA FURTADO EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Rodrigo de Souza Furtado (ID no 22274253, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 21925569). 2. Intime-se a embargada, Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO